Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO REU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA, ESPÓLIO DE ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Citado por edital (id 45570735), o espólio de Eliosvaldo Batista da Silva não se manifestou (id 49159615). Nomeio a Defensoria Pública como curadora especial (CPC 72, II e parágrafo único). Anote-se e dê-se vista. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator